Tribunal: STF
Processo: RE 453489
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO CEDENTES DE MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1.      O
art. 31 da Lei n. 8.212/91, alterado pela Lei n. 9.711/98, não viola
 o princípio da isonomia tributária nem o da capacidade contributiva
 contidos nos artigos 145, § 1º, e 150, II, da Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.